Tribunal: STF
Processo: HC 62528
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICIDIO PARA LESÃO CORPORAL DOLOSA, COM
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI, NA QUALIDADE DE
JUIZ SINGULAR.
APELAÇÃO VISANDO APENAS A ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SENDO
QUE A EGREGIA CÂMARA CRIMINAL ANULOU O JULGAMENTO EFETUADO PELO
JÚRI. NULIDADE NÃO ARGUIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160, IN VERBIS -
'E NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE, CONTRA O RÉU, NULIDADE
NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO, RESSALVADOS OS CASOS DO
RECURSO DE OFICIO.'
DEFERIMENTO DO PEDIDO.